Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725542-36.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELI CRISTINA NUNES AGRAVADO: SUEVERTON ZANARDES CARNEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELI CRISTINA NUNES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais n. 0712316-68.2019.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, iniciada em desfavor de SUEVERTON ZANARDES CARNEIRO, indeferira a pesquisa de bens em nome do cônjuge virago do executado, com atenção ao princípio da literalidade que rege o título executivo judicial. A r. decisão agravada (ID. 239194110) fundamentou que o título executivo judicial, no que se julgou procedente o pedido para condenação do executado ao pagamento do valor histórico de R$ 75.264,00 (setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais), vide ID. de origem n. 53832039, fora restrito ao devedor/agravado, não havendo possibilidade de ampliação automática do polo passivo. Em suas razões recursais (ID. 73299627), a agravante alega que é possível o deferimento de medidas constritivas em desfavor da esposa do devedor uma vez que o regime de bens do casamento do réu é o da comunhão parcial, sendo viável que assim seja feito para alcançar a meação do agravado. Acrescenta que o simples fato de o cônjuge virago não compor o polo passivo do processo, não impede a realização de penhora dos bens em seu nome, desde que respeitada a sua meação. Indica que o artigo 843 do CPC estabelece que o bem comum divisível responde pela dívida, sendo resguardada a meação após o produto da alienação. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a consulta imediata de bens em nome de FRANCINEIDE CLARO DE ARAÚJO. No mérito, postula a confirmação da tutela, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, e viabilize-se a busca de bens para adimplir a dívida, a partir daqueles que estiverem em nome do cônjuge virago do devedor. Preparo dispensado, uma vez que a agravante litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. 34450202). Esta Relatoria, consoante decisão retro, ao não localizar a petição que, na origem, postulou a ampliação do polo passivo, tampouco a certidão de casamento do executado – e por considerar que poderia tratar-se de documentos juntados na origem sob sigilo -, determinou a apresentação da documentação, sob pena de inadmissibilidade. Em resposta, a agravante apresentou a petição referida – que de fato havia sido coligida na origem sob sigilo -, bem ainda informou que não há certidão de casamento do executado que lhe seja de conhecimento. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Não se controverte, relativamente à discussão jurídica contida nos autos, que esta Egrégia 8a Turma Cível, inclusive em precedente recente, desta Relatoria, já se posicionou no sentido de que é possível a pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado, medida que é compatível com os princípios processuais que regulam a ação de execução e a fase satisfativa, nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. SISBAJUD. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD em nome da esposa do executado, por ausência de comprovação de que o débito tenha sido contraído em proveito do cônjuge ou da família. O agravante argumenta que a medida é cabível para viabilizar a penhora até o limite da meação, tendo em vista o regime de comunhão parcial de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de realizar pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado no sistema SISBAJUD; (ii) avaliar se a medida respeita o devido processo legal, considerando o regime de comunhão parcial de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime de comunhão parcial de bens prevê a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento, que podem ser usados para satisfazer obrigações contraídas por um dos cônjuges, respeitada a meação do cônjuge alheio à execução (CC, art. 1.658 e 1.664). 4. A pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado não configura violação ao devido processo legal, pois visa apenas identificar a parte do patrimônio comum do casal que pode ser constrita, preservando-se a meação e os bens pessoais do cônjuge. 5. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a legitimidade da medida para garantir a efetividade da execução, considerando a presunção de comunicabilidade do patrimônio no regime de comunhão parcial de bens. 6. A cédula de crédito bancário executada foi firmada na constância do casamento, com a assinatura da esposa do executado, reforçando a comunicabilidade do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado, no regime de comunhão parcial de bens, é admissível para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, preservada a meação. 2. A medida não configura violação ao devido processo legal, pois eventual constrição indevida pode ser impugnada nos autos, garantindo o contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CC, arts. 1.658, 1.664; CPC, arts. 779, I, e 843. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022; TJDFT, Acórdão 1639115, Rel. João Egmont, julgado em 8/11/2022. (Acórdão 1961421, 0735452-24.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Contudo, no caso dos autos, estar-se-á diante de situação em que a agravante formulou pedido de ampliação do polo passivo sem comprovação mínima do vínculo marital ou de união estável, tampouco é conhecido qualquer elemento relativo à temporalidade da relação conjugal, regime de bens, existência de pacto antenupcial, entre outros fatores indispensáveis. Esta Relatoria, quando da admissão do presente recurso, atenta ao fato de que a petição que postulou a extensão havia (provavelmente) sido coligida aos autos originários sob sigilo, bem ainda diante da impossibilidade de localizar qualquer documentação relativa à existência do suposto casamento, determinou que a agravante apresentasse a documentação sob pena de não conhecimento do recurso. Como se percebe da análise da petição de ID. 73671456 e documentos subsequentes, a recorrente desconhece qualquer elemento marital, bem ainda lastreia o pedido de ampliação do polo passivo tão somente pelo fato de que, quando do cumprimento da diligência por oficial de justiça em Formosa/GO, o Oficial de Justiça certificou ter sido atendido pela esposa do devedor. Ora, de fato, não se controverte que a declaração do oficial de justiça detém fé pública e presunção de veracidade, sendo inequívoco que a declaração que lhe fora dada é de que a coabitante do referido imóvel disse ser esposa daquele que era procurado pela justiça. Ocorre que, a certeza da declaração que fora registrada pelo oficial de justiça, não a torna inequívoca como fato jurídico, nem fornece os elementos mínimos para que a persecução patrimonial seja direcionada para os bens que são exclusivos à coabitante. Como dito, além de ser possível o “erro de tipo” na declaração colhida, não se conhece o regime de bens, a data de constituição do relacionamento, entre outros fatores indispensáveis para minimizar a chance de onerar equivocadamente o patrimônio de pessoa que, de fato, não integra o título executivo judicial. Registre-se, que, da certidão lavrada pelo oficial de justiça, é de se observar que a Sra. Francineide inclusive franqueou o acesso ao imóvel sem restrições, e que a conclusão de insucesso da tentativa de penhora decorreu da avaliação do oficial de justiça de que os bens ali encontrados seriam todos impenhoráveis. Apesar das ponderações já realizadas, é importante reiterar, como se observa do julgado citado, que a determinação de penhora sobre patrimônio que pode ser exclusivo da Sra. Francineide desafia o conhecimento do regime de bens, data do matrimônio e da data da constituição da dívida, elementos que, por serem desconhecidos no caso concreto, inviabilizam o deferimento do pedido, despindo o recurso de probabilidade de provimento. Há de ser destacado, outrossim, que a agravante tangencia litigância de má-fé. Assim sucede, pois, como se observa das razões do recurso, alegou categoricamente que a relação seria de matrimônio, e que o regime de bens é o de comunhão parcial, e que esses fatores inequívocos seriam suficientes para trazer o cônjuge virago à lide. Contudo, quando intimada para comprovar pelo menos a relação conjugal, a recorrente foi incapaz de apresentar a certidão de casamento (ID. 73671458 e 73673059). Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de primeiro grau. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2025 às 17:17:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora